Tribunal: TJES
Processo: 0002579-20.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Leve
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002579-20.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ARTHUR REZENDE DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SIMPLES. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação criminal interposta contra sentença da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que condenou denunciado à pena de 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 08 (oito) dias de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de lesão corporal de natureza grave (art. 129, § 1º, I, do CP). A defesa arguiu, preliminarmente, a inépcia da denúncia. No mérito, postulou a absolvição com base na legítima defesa, ou, alternativamente, por atipicidade da conduta e/ou insuficiência de provas. Por fim, requereu a desclassificação para a figura da lesão corporal simples (art. 129, caput, do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há cinco questões em discussão: (i) reconhecer a inépcia da denúncia por ausência de descrição pormenorizada dos fatos; (ii) avaliar a incidência da excludente de ilicitude da legítima defesa; (iii) verificar eventual atipicidade da conduta; (iv) analisar eventual insuficiência de provas quanto à autoria e materialidade; e (v) apurar a possibilidade de desclassificação do delito para lesão corporal simples.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
A denúncia descreve de forma suficiente a conduta do réu, permitindo o exercício da ampla defesa e o contraditório, não se configurando inépcia. Ademais, a alegação foi apresentada após a sentença, motivo pelo qual se encontra preclusa.

2.
A legítima defesa não se caracteriza quando ausente situação de agressão injusta, atual ou iminente. No caso, a vítima foi surpreendida pelas costas, com socos desferidos de forma abrupta e desproporcional, inexistindo contexto de confronto imediato entre ela e o réu.

3.
A materialidade do crime está comprovada por laudos médicos, boletim de ocorrência e registros fotográficos das lesões. A autoria foi confirmada de forma coerente e reiterada pelas declarações da vítima.

4.
A conduta se amolda perfeitamente ao tipo penal do art. 129, § 1º, I, do CP, não havendo que se falar em atipicidade ou insuficiência de provas.

5.
A desclassificação para a figura da lesão corporal simples é incabível, diante da comprovação de fratura na mandíbula e incapacidade para atividades habituais por mais de 30 dias, com necessidade de intervenções cirúrgicas, circunstâncias que caracterizam a lesão corporal grave.

IV. DISPOSITIVO:
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 25; 129, caput e § 1º, I.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002579-20.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ARTHUR REZENDE DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: ARTHUR BERNARDO BUTERI DUARTE - ES34818-A, CHEIZE BERNARDO BUTERI MACHADO DUARTE - ES6512-A

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
ARTHUR REZENDE DE OLIVEIRA,

em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES (Id. 14260050), que o condenou pela prática do crime de
lesão corporal
de natureza grave

(art. 129, §
1
º,
inc. I,
do CP),
à pena de 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 08 (oito) dias de reclusão, em regime inicial de cumprimento aberto.

A defesa aduz, preliminarmente, que a denúncia é
inepta,
em razão da ausência de descrição pormenorizada dos eventos.

No mérito, requer a
absolvição
, ante o reconhecimento da excludente de ilicitude da
legítima defesa.

Alternativamente, postula pela
absolvição
em razão da
atipicidade
da conduta e/ou
insuficiência de provas
.

Por fim, requer a
desclassificação
para a figura da
lesão corporal simples
(art. 129,
caput
, do CP) (Id. 14432064).

Acerca dos fatos,
colhe-se da denúncia (Id. 14259763), que, na noite de 27/11/2021, o réu ofendeu a integridade corporal de Iago Araújo Jussim Couto, resultando em incapacidade para exercer atividades habituais por mais de 30 (trinta) dias.

Extrai-se que, no dia dos fatos, a vítima assistia uma partida de futebol na companhia de sua irmã, Iara Araújo Jussim Couto, na praça do bairro Paraíso, município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, quando a mulher foi segurada, sem seu consentimento, por Leandro Teodoro Assunção.

Após se desvencilhar, Iara relatou o ocorrido ao irmão, que, por sua vez, interpelou Leandro, e acabou por entrar em vias de fato com o mesmo.

Ao retornar para casa, Iago relatou os acontecimentos a Marcos Vinícius Pereira Couto, seu pai, e ambos retornaram à quadra do bairro.

No local, o ora recorrente, sem qualquer aviso, se aproximou e desferiu 02 (dois) socos na cabeça da vítima, causando-lhe lesões que resultaram em incapacidade para exercer as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias.

Feito esse breve relato, passo a apreciar as teses recursais.

A defesa aduz, de forma
preliminar,
que a denúncia é
inepta,
em razão da ausência de descrição pormenorizada dos eventos.

Todavia, é possível extrair que a inicial acusatória individualizou a conduta e classificou o crime de forma suficiente a dar início à persecução penal, garantindo o pleno exercício da defesa, razão pela qual
não há que se falar em inépcia.

Para além, a jurisprudência pátria orienta que deve ser
reconhecida como
preclusa
tal
alegação, quando suscitada após a sentença penal condenatória,
como na hipótese.

Firmado em tais razões,
rejeito a preliminar.

Quanto ao mérito,
a defesa sustenta que o réu agiu em
legítima defesa,
e

postula pela
absolvição.

Contudo, para caracterizar a mencionada excludente de ilicitude, o autor do fato precisa demonstrar que estava repelindo injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, e utilizando moderadamente dos meios necessários, na forma do que dispõe o art. 25 do CP.

E no caso, ao que indica a prova oral e a documentação médica e fotográfica juntada aos autos, não houve desentendimento anterior entre a vítima e o réu.

Por outro lado, a discussão com terceira pessoa, ausente no local dos fatos, ocorreu em momento diverso do conflito que ora se apura, o que demonstra a
ausência de suposta injusta agressão.

Consta mais, que o ofendido foi surpreendido pelas costas, com socos desferidos de forma abrupta na cabeça, o que é suficiente para demonstrar a
desproporcionalidade
na conduta.

Assim, estando evidenciada a vontade, livre e consciente, de lesionar a integridade física da vítima,
não
há como reconhecer a tese de legítima defesa.

Avançando, as alegações de
atipicidade
da conduta e
insuficiência de provas
também

não se sustentam.

A
materialidade
do delito restou fartamente comprovada no boletim unificado nº 46436467 (fls. 04/05), laudo de atendimento e receituário médico (fls. 08/09), laudo de exame de lesões corporais (fl. 10), fotografias das lesões (Ids. 14259773 e 14259775), e laudo complementar de exame de lesões corporais (fl. 47).

Já a
autoria
está comprovada pelas declarações da vítima, Sr. Iago Araújo Jussim Couto, que afirmou ter sido agredido pelo ora apelante com dois socos “pelas costas”, golpes que resultaram em lesão na mandíbula, que demandou 02 (duas) cirurgias e quase 02 (dois) anos de tratamento médico para ser totalmente curada (fls. 06 e Id. 14260049).

Com efeito, estando fartamente demonstrada a autoria e a materialidade do crime,
não prospera o pleito de absolvição
.

Por fim, não há como acolher a pretensão de
desclassificação
para a figura da
lesão corporal simples
(art. 129,
caput
, do CP).

O laudo complementar de lesões corporais atestou que a vítima foi submetida a cirurgias para correção de fratura na mandíbula, e esteve incapacitada para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias (fl. 47), sentido em que também apontou a prova oral produzida em Juízo (Id. 14260049).

Desse modo, o reconhecimento de lesão corporal de natureza grave (art. 129, § 1º, inc. I, do CP), era medida impositiva.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 15331774), CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)